Tribunal: TJSP
Processo: 1501536-03.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ameaça (art. 147, "caput", do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima. Inocorrência de mero ilícito civil. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apelo improvido.